Tribunal: TJES
Processo: 5032383-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032383-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5032383-35.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo proposta por ANTONIO VIEIRA DE SOUSA contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de desvincular seu nome da propriedade do veículo Toyota Hilux, placa PPB-5682, bem como anular débitos fiscais e obter indenização por danos morais. Alega ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, em sua petição inicial, que foi surpreendido com o registro de uma caminhonete em seu nome contendo erros grosseiros nos dados cadastrais, como data de nascimento divergente (indicando que ele seria um comprador recém-nascido em 2014) e RG pertencente ao Estado de São Paulo, embora resida em Roraima e possua identificação daquele estado. Para tanto, sustenta a parte requerente que foi vítima de fraude e que houve falha administrativa do DETRAN/ES na validação dos dados. Por fim, busca a parte demandante a declaração de negativa de propriedade, a baixa de restrições e débitos, além de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: 1- Condenar o Requerido Detran/ES em adotar as providências necessárias para desvincular o nome do Requerente Antonio Vieira de Sousa como proprietário do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 STD, de placas PPB-5682, bem como a desvincular do seu nome as taxas e pontuação de multas de trânsito com o referido veículo; 2- Condenar o Requerido Estado do Espírito Santo no cancelamento de eventual inscrição em dívida ativa e da condição de sujeito passivo de IPVA do Requerente Antonio Vieira de Sousa, referente ao veículo de placas PPB-5682; 3- Condenar o Requerido Detran/ES no pagamento de indenização por danos morais ao Requerente Antonio Vieira de Sousa, da quantia que fixo em R$ 3.500,00..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido e desprovido por unanimidade por esta Turma Recursal, mantendo-se a sentença em sua totalidade.

4. Ato contínuo, o DETRAN/ES opôs Embargos de Declaração (Id 18690393), apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto à ausência de conduta ilícita, alegando que sua atuação é vinculada e baseada em documentos com fé pública; (ii) omissão sobre o prazo de 5 anos para conservação de documentos (Art. 325 do CTB); (iii) omissão sobre o rompimento do nexo causal por fato de terceiro; e (iv) omissão acerca da inexistência ou excesso no valor dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; e
(ii)
estabelecer se os argumentos trazidos pelo embargante visam apenas a rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração representam instrumento de fundamentação rígida, vocacionados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

7. No que tange à alegada omissão sobre a conduta ilícita e o fato de terceiro, o acórdão foi cristalino ao consignar que a existência de erro grosseiro e inescusável nos dados cadastrais — registro de veículo em nome de pessoa que teria meses de idade à época — caracteriza falha no sistema de conferência da autarquia, atraindo a responsabilidade objetiva.

8. Quanto à tese do prazo de 5 anos para guarda de documentos (Art. 325 do CTB), tal ponto não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando a fraude é detectável por meio das inconsistências lógicas presentes na base de dados atual do próprio órgão de trânsito, as quais deveriam ter impedido o registro originário.

9. No tocante aos danos morais, o colegiado enfrentou a matéria ao ratificar que o montante de R$3.500,00 revela-se adequado diante da vinculação do autor a débitos expressivos e restrições graves, como as oriundas do GAECO, que transcendem o mero aborrecimento.

10. Depreende-se que o embargante busca, em verdade, a reforma da decisão por via inadequada, uma vez que todos os pontos nodais da controvérsia foram apreciados, ainda que de forma contrária aos interesses da autarquia.

IV. DISPOSITIVO

11. Pelo exposto, voto por
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

12. Sem custas e honorários de advogado nesta fase, ante a natureza meramente integrativa do recurso no âmbito dos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)